Tribunal: TJMT
Processo: 1025954-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025954-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Flora, Fauna]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), CADX MAQUINAS - SERVICOS DE OFICINA E MECANIZACAO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 01.883.115/0001-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –

LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR
AO ESTADO DE MATO GROSSO A VEDAÇÃO AO USO DE "CORRENTÃO" PARA OS DESMATAMENTOS QUE FOREM AUTORIZADOS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE
–
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR ILEGITIMIDADE RECURSAL – TERCEIRO PREJUDICADO –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO – INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO –

DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – NÃO CONHECIMENTO DAS
MATÉRIAS
DE
ORDEM

PÚBLICA
SUSCITADAS EM RAZÃO DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, o interesse meramente patrimonial não autoriza o reconhecimento da condição de terceiro interessado.

2. Conforme precedentes do STJ,
mesmo as matérias de ordem pública - tais como a litispendência e continência - somente podem ser apreciadas, se conhecido o recurso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
CADX MÁQUINAS – SERVIÇOS DE OFICINA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA ME

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
CADX Máquinas – Serviços de Oficina e Mecanização Agrícola Ltda ME

em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 84851480, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão de ID n.
76173997
que,
não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, na condição de
terceira interessada, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública no 0003569-13.2019.8.11.0082 - Cód. 11509861 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de liminar determinando que
o
Estado de Mato Grosso
, mediante seu órgão ambiental inclua entre as medidas mitigadoras do Plano de Exploração Florestal e condicionante das Autorizações e Desmate, a vedação ao uso de "correntão" para os desmatamentos que forem autorizados após a concessão da presente liminar e, com relação às autorizações vigentes, não executadas em campo, que sejam revistas para contemplarem tais medidas
.

Em suas razões recursais (ID n. 87444991), a Agravante afirma que interpôs recurso de Agravo de Instrumento na qualidade de terceira prejudicada, tendo demonstrado tanto interesse econômico e jurídico na ação e, arguindo duas matérias de ordem pública, quais sejam, litispendência parcial e continência, pleiteou pela suspensão da liminar que determinou a vedação ao uso de correntão para desmatamentos; contudo, seu recurso não foi conhecido por meio de decisão monocrática, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade recursal, por entender que possuiria apenas interesse econômico na ação.

Nesta ocasião defende a sua legitimidade recursal na condição de terceira prejudicada com a decisão agravada, cuja liminar deferida atingiu diretamente seus direitos e interesses, por se tratar de empresa atuante em Sinop há mais de 3 (três) décadas, onde explora economicamente, além de serviços de oficina mecânica, serviços de apoio ao setor agropecuário e industrial, sendo proprietária de maquinários e prestadora de serviços na abertura, enleiramento e limpeza de áreas urbanas e rurais, executando serviços como a abertura de matas fechadas e conversão de mata nativa em áreas de uso alternativo de sol.

Reitera, ainda, o pedido de extinção dos autos originários sem resolução de mérito ante a litispendência parcial, devendo-se aviltar o pedido para tão somente àquele de cunho indenizatório, uma vez que, no ano de 2016, fora intentado pelo Ministério Público Federal em Ação Civil Pública - (3a Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso (Capital) sob o número 16143-07.2016.4.01.3600) - pedido idêntico àquele ocorrido nos autos originários desta demanda.

Subsidiariamente, pugna pela extinção da ação sem resolução de mérito em razão da figura jurídica da continência, em razão da alteração de competência do processamento do feito, tendo em vista que a demanda ajuizada pelo Ministério Público Federal, encontra-se sendo julgada no Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Por essas razões, pugna pela reconsideração da decisão agravada, dando seguimento ao Agravo de Instrumento do Agravante em todos os seus termos ou, subsidiariamente, seja o presente Recurso submetido ao julgamento colegiado.

A certidão de ID n. 97939989 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 94222991, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
CADX Máquinas – Serviços de Oficina e Mecanização Agrícola Ltda ME

em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 84851480, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão de ID n.
76173997
que,
não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, na condição de
terceira interessada, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública no 0003569-13.2019.8.11.0082 - Cód. 11509861 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de liminar determinando que
o
Estado de Mato Grosso
, mediante seu órgão ambiental inclua entre as medidas mitigadoras do Plano de Exploração Florestal e condicionante das Autorizações e Desmate, a vedação ao uso de "correntão" para os desmatamentos que forem autorizados após a concessão da presente liminar e, com relação às autorizações vigentes, não executadas em campo, que sejam revistas para contemplarem tais medidas
.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da Agravante.

Conforme destacado na decisão agravada,
na hipótese dos autos não restou demonstrado interesse jurídico a justificar o ingresso da Agravante na lide na condição de terceira prejudicada e muito menos do manejo do presente recurso, uma vez que apenas demonstrada a existência de interesse econômico, sem a identificação de interesse jurídico, consistente na demonstração de que a decisão agravada represente efetivo prejuízo a direito seu e que do recurso interposto possa esperar situação que lhe seja imediatamente mais vantajosa.

Isso porque, a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Estado de Mato Grosso versa a defesa do meio ambiente de forma geral e abstrata, mediante a imposição de obrigação de fazer, para que o
órgão ambiental inclua entre as medidas mitigadoras do Plano de Exploração Florestal e condicionante das Autorizações e Desmate, a vedação ao uso de "correntão", sendo que, apesar de o Agravante defender que
a liminar
deferida na origem atingiu diretamente seus direitos e interesses,
por se tratar de empresa atuante em Sinop há mais de 3 (três) décadas, onde explora economicamente, além de serviços de oficina mecânica, serviços de apoio ao setor agropecuário e industrial, sendo proprietária de maquinários e prestadora de serviços na abertura, enleiramento e limpeza de áreas urbanas e rurais, executando serviços como a abertura de matas fechadas e conversão de mata nativa em áreas de uso alternativo de sol mediante o uso da técnica de correntão
; não se vislumbra,
em concreto, a existência de relação jurídica capaz de diretamente atingir o Agravante pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo.

Como se sabe, nos termos
do art. 996, parágrafo único, do CPC
, não é qualquer terceiro que não fez parte da relação processual inicial que se reveste da condição de terceiro prejudicado e está apto a ingressar na demanda, é necessário demonstrar a existência de conexão entre ele e os efeitos
da decisão impugnada, sob pena de se configurar ausência de interesse recursal.

Segundo a doutrina especializada:

“Terceiro prejudicado é aquele que tem interesse jurídico em impugnar a decisão,
isto é, aquele que poderia ter ingressado no processo como assistente simples ou litisconsorcial
. Está legitimado para interpor qualquer recurso, inclusive embargos de declaração. Configurada sua legitimidade para recorrer,
o terceiro deve demonstrar em que consiste seu interesse em recorrer,
isto é o nexo de interdependência entre seu interesse em impugnar a decisão e a relação jurídica por ela decidida.

(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 17. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2018, p. 2258). [Destaquei]

Nesse contexto, conforme destacado na decisão agravada,
resta evidente que não há interesse jurídico que justifique a intervenção da Agravante no processo como
terceira

interessada
, nem como assistente, seja na modalidade simples ou litisconsorcial, pois, mais uma vez, inadmissível a pretensão de ingresso no processo nesta qualidade sob a justificativa de que sofrerá eventual prejuízo de ordem econômica.

Segundo a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, o interesse meramente patrimonial não autoriza o reconhecimento da condição de terceiro interessado.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE INGRESSO NA LIDE COMO ASSISTENTE SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROPRIAMENTE JURÍDICO. INTERESSE CORPORATIVO E ECONÔMICO. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.
A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia, ou seja, quando verificada, em concreto, a existência de relação jurídica que será integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo
.

2. Nesse particular, a redação do art. 119 do CPC/2015 não alterou, em essência, o regime jurídico processual anterior, até porque continua a exigir que a admissão da assistência simples somente pode ocorrer quando houver "terceiro juridicamente interessado".

3. No caso, não existe qualquer relação jurídica travada pelo requerente, ora embargante, que será, em tese, impactado diretamente pelo deslinde desta causa, tratando-se de interesse econômico. Em nenhum momento, além do seu interesse meramente corporativo - com inconfesso viés econômico -, a parte demonstra a existência de relação jurídica direta que seria afetada pelo deslinde desta controvérsia.

4. Pedido de ingresso na lide como assistente simples indeferido.

Embargos de declaração prejudicados.

(EDcl no REsp 1336026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/6/2018, DJe 22/6/2018). [Destaquei]

Nesse aspecto, como visto acima, não justifica, por si só, a admissão da Agravante na lide, como terceira recorrente, posto que é imprescindível para tanto, segundo o sistema jurídico processual,
a comprovação de violação ou ameaça de lesão a direito próprio
, o que não ocorreu na espécie.

Do contrário, todos as demais Empresas utilizadoras da técnica de correntão para a realização de desmatamento no Estado de Mato Grosso, poderiam também ingressar na lide como terceiras interessadas, pois as atividades profissionais daquelas também importam, pelo menos em tese, em prejuízo econômico, o que poderia causar tumulto processual.

Logo, a Agravante não se se reveste da condição de terceira prejudicada (artigo 996 do CPC/15) sendo, portanto, parte ilegítima para interpor o agravo de instrumento, o que justifica o não conhecimento do recurso.

Ressalto outrossim, que
inobstante as
matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer e em qualquer grau de jurisdição,
filio-me à corrente jurisprudencial que entende pela necessidade de admissão do recurso para que a
matéria
de
ordem

pública
seja apreciada, razão pela qual, deixo de apreciar os pedidos subsidiários de
extinção dos autos originários sem resolução de mérito por litispendência e/ ou continência
, conforme precedentes do Tribunal Superior de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
MATÉRIA
DE
ORDEM

PÚBLICA
.
IMPOSSIBI-LIDADE
DE ANÁLISE. DECISÃO MANTIDA
.

1. Os embargos de declaração, quando não conhecidos por intempestividade, não interrompem o prazo para a interposição de qualquer medida recursal. Recurso especial intempestivo.

2.
Consoante entendimento consolidado desta Corte, ainda que se trate de
matéria
de
ordem

pública
, seu exame em sede de recurso especial somente é possível caso se conheça do recurso.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg no AREsp 731.747/MG
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 29/9/2015). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RESP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA OUTRA PARTE INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM

PÚBLICA
. CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Assente nesta Corte a compreensão de que os embargos declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para os demais recursos. Precedentes.

2. Inaplicável o entendimento adotado no julgamento do
REsp n. 869.366/PR
, no qual a Terceira Turma acolheu a tese de que a intempestividade dos embargos declaratórios de uma das partes não deveria interferir no conhecimento do recurso especial da outra porque não era verificável de plano, pois "não emergiu da data da interposição do recurso, e sim da interpretação dos seus termos pelo órgão julgador competente". Ali os embargos foram apresentados no quinquídio que se seguiu à publicação da decisão embargada, diferentemente do caso dos autos, em que os embargos foram formulados quando já ultrapassado o prazo legal.

3.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que mesmo as matérias de
ordem

pública
- tal como a prescrição - somente podem ser apreciadas, na via do especial, se conhecido o recurso.

4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg no REsp 1367534/DF
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/6/2015, DJe 22/6/2015). [Destaquei]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalteradas as decisões proferidas nos ID ́s no 76173997 e 84851480.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021